Tribunal: TJDFT
Processo: 0020640-31.2009.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PROMOVIDA. DEVER DA PARTE DE MANTER ATUALIZADO O SEU ENDEREÇO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III c/c art. 513, ambos do Código de Processo Civil, em razão de inércia da parte autora em promover os atos necessários ao regular andamento do feito por mais de 30 dias.
2. Consoante art. 77, inciso V, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento constante dos autos.
3. Caracterizado o abandono da causa, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.